Tribunal: TCU
Processo: 026.567/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2933/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea o , e 265 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente consulta, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 264 do RI/TCU, bem como em determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao interessado e de encaminhar ao Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central, a título de esclarecimento, cópia da instrução da unidade técnica (peça 3), em sentido meramente orientativo/pedagógico, alertando-o de que, ante o não conhecimento da consulta, tais esclarecimentos não têm caráter normativo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.567/2020-2 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Daniel Kluppel Carrara, CPF: XXX.977.891-XX, Diretor-Geral do Senar/AC. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central - Senar/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.